Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707537-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BTEC CONSTRUCOES S.A. AGRAVADO: RENATA ROSA CALDAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BTEC Construções S.A. (Id. 33419618) em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723649-51.2018.8.07.0001, movido por Renata Rosa Caldas de Oliveira, que determinou a inclusão da Agravante no processo como terceira interessada e determinou sua intimação para se manifestar acerca do pedido de responsabilização solidária em decorrência da cisão empresarial, nos seguintes termos: “Proceda-se a inclusão da empresa BTEC Construções SA como terceira interessada, sendo que as informações da empresa constam na petição ID 108237134, página 2. Após, intime-se a empresa, por via postal, para que se manifeste sobre o pedido de responsabilização solidária em decorrência da cisão da empresa com a empresa Pavotec - Pavimentação e Terraplanagem SA, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” (Id. 109045958 na origem) Sustenta o Agravante, em síntese, a nulidade da r. decisão agravada, por ausência de fundamentação. No mérito, impugna a solidariedade, por se tratar de cisão parcial, com continuidade do funcionamento da empresa demandada, e pela ausência de impugnação da credora no prazo de 90 dias da publicação dos atos de cisão, conforme disposto nos artigos 229 e 233 da Lei n. 6.404/76. Aponta que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária destaca que o acervo parcial cindido não responde pelas obrigações da empresa Pavotec anteriores ou posteriores à cisão. Salienta que as empresas possuem sócios, sedes, administração e diretoria completamente diversos. Destaca, ainda, que o título executivo judicial foi constituído após a cisão. Defende haver violação ao artigo 513, § 3o, do Código de Processo Civil. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede o indeferimento do pedido de sua inclusão no polo passivo da relação processual de origem. Preparo recolhido – Id. 33419622. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autorizam a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do CPC. Lado outro, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias prolatadas no curso de cumprimentos de sentença e execuções (art. 1.015, caput, do CPC). No entanto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à interposição do recurso neste momento processual. Conforme narrado acima, trata-se de cumprimento de sentença movido por Renata Rosa Caldas de Oliveira contra Pavotec – Pavimentação e Terraplanagem SA e Diniz – Locação de Veículos Ltda. A exequente requereu a inclusão da empresa BTEC Construções S.A. (ora Agravante) no polo passivo da relação processual para responder solidariamente com a Pavotec, pois se originou de cisão societária da Executada (Id. 103515516 na origem). O Juízo a quo determinou a intimação das Executadas para se manifestarem sobre o pedido de cisão (Id. 104588053), que se insurgiram contra o pedido (Id. 107003214). Intimada para se manifestar (Id. 107020897), a Exequente reiterou o pedido (Id. 108237134). Em seguida, foi prolatada a r. decisão agravada, que determinou a inclusão da BTEC na fase de cumprimento da sentença na condição de terceira interessada, e sua intimação para que se manifestasse sobre o pedido de responsabilização solidária para com a Pavotec. Como se pode perceber, ainda não foi analisado o pedido de inclusão da Agravante no polo passivo do processo executório, nem decidido acerca de eventual responsabilidade solidária para com a Pavotec, tanto é que sua inclusão no processo se deu apenas na condição de “terceira interessada” e foi intimada apenas para se manifestar. Assim, sua inclusão no processo como terceira interessada não lhe traz prejuízo que justifique a interposição de agravo de instrumento e a apreciação do mérito recursal representaria supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 996 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora